Tribunal: TJDFT
Processo: 0716853-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716853-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANUSIA SILVA DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O HOMOLOGO O PEDIDO de DESISTÊNCIA do recurso inominado (ID. 31999883). Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, remeta-se o processo à origem. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w